Tribunal: TJDFT
Processo: 0001732-14.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ÂNIMO CALMO INEXIGIDO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática do crime de ameaça e à contravenção de perturbação da tranquilidade, bem como que houve a corroboração pelo depoimento testemunhal do informante, a condenação deve ser mantida.

3. A Lei n. 14.132/2021, ao inserir o crime de perseguição no Código Penal, revogou o art. 65 da Lei de Contravenção Penal de perturbação da tranquilidade, porém não promoveu uma abolitio criminis, mas sim uma continuidade normativo-típica com agravamento da pena.

4. Assim, havendo inovação legislativa que agrava a punição, a análise da tipicidade deve se dar com base no art. 65 da Lei de Contravenções Penais e não no novo art. 147-A do CP, sob pena de retroação normativa em prejuízo do réu.

5. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

6. Recurso conhecido e improvido.